Tribunal: TJBA
Processo: 8003065-06.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003065-06.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS FIRMO

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCEDIMENTO COMUM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFISSIONAL DE SAÚDE. ENFERMEIRA. PANDEMIA DE COVID-19. EXPOSIÇÃO ACENTUADA A AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO CONTÁGIO. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL. GRAU MÉDIO (20%) PARA GRAU MÁXIMO (40%). OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA RECLASSIFICAÇÃO DO RISCO. LEI MUNICIPAL Nº 102/2001. DIREITO PREEXISTENTE. CONTROLE DE LEGALIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 07 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 (NR-15) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO (ART. 374, I, CPC). DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ANÁLISE DO DIREITO DE SERVIDORA PÚBLICA DA ÁREA DA SAÚDE À MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA O GRAU MÁXIMO, DURANTE O PERÍODO CRÍTICO DA PANDEMIA DE COVID-19, EM FACE DA INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM ADEQUAR A CLASSIFICAÇÃO DO RISCO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DESTE TRIBUNAL (IRDR TEMA 07) PARA SUPRIR A OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Enfermeira, em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de majoração do
adicional de insalubridade
do grau médio (20%) para o máximo (40%). A pretensão refere-se ao período da pandemia de COVID-19 (30/03/2020 a 22/04/2022), sob a alegação de exposição acentuada a agentes biológicos. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de lei municipal específica para o cenário pandêmico e na vedação da Súmula Vinculante nº 37.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública municipal, profissional da saúde, tem direito à
majoração do adicional de insalubridade
para o grau máximo (40%) durante o período da pandemia de COVID-19, com fundamento em lei municipal preexistente e na aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho, diante da
omissão do ente público
em realizar a perícia técnica de reclassificação do risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao adicional de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo já se encontra previsto na legislação local (art. 68 da Lei Municipal nº 102/2001), não se tratando de criação de nova vantagem pelo Judiciário, mas de correta aplicação de direito existente a uma situação fática excepcional e notória.

A
inércia da Administração Pública
em promover a perícia técnica para readequar o grau de insalubridade diante do cenário pandêmico configura omissão que não pode servir de óbice à efetivação do direito do servidor, sob pena de violação à força normativa da própria lei municipal.

Conforme tese fixada por este Tribunal no
IRDR Tema 07
, a omissão do Poder Executivo em regulamentar a matéria autoriza a aplicação supletiva da regulamentação federal (NR-15 do Ministério do Trabalho) para garantir o exame do direito do servidor em ação ordinária.

O Anexo 14 da
NR-15
classifica como insalubridade em grau máximo o trabalho em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas. A elevada periculosidade da COVID-19 para profissionais de saúde constitui
fato público e notório
(art. 374, I, do CPC), tornando desnecessária a produção de perícia judicial para o período reclamado, conforme exceção prevista no próprio IRDR Tema 07.

Afasta-se a incidência da
Súmula Vinculante nº 37 do STF
, pois o julgamento não concede aumento com base em isonomia, mas em direito previsto em lei municipal, utilizando-se de parâmetros técnicos federais para suprir a omissão do ente público, em claro exercício do controle de legalidade da omissão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e
PROVIDO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar
PROCEDENTE
o pedido inicial, condenando o Município de Quijingue ao pagamento das diferenças remuneratórias do adicional de insalubridade.

Teses de julgamento:
"1. A previsão do adicional de insalubridade em lei municipal, em seus diversos graus, constitui direito do servidor, cuja efetivação não pode ser obstada pela omissão da Administração Pública em realizar a perícia técnica para adequação do percentual a novas condições fáticas de risco, como as advindas da pandemia de COVID-19." "2. Conforme tese firmada no IRDR Tema 07 deste Tribunal de Justiça, a inércia do ente municipal em regulamentar ou periciar as condições de trabalho insalubres autoriza a aplicação supletiva da Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego para fins de fixação do grau devido." "3. O contato permanente de profissionais da saúde com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, como a COVID-19, enquadra-se na hipótese de insalubridade em grau máximo (40%), nos termos do Anexo 14 da NR-15, sendo a notoriedade do risco pandêmico suficiente para dispensar a realização de perícia judicial, nos termos do art. 374, I, do CPC." "4. Não há ofensa à Súmula Vinculante nº 37 quando o Poder Judiciário, diante da omissão administrativa, determina a correta aplicação de lei local preexistente, utilizando-se de parâmetros normativos supletivos para definir o percentual de vantagem já instituída, tratando-se de controle de legalidade e não de concessão de aumento com fundamento em isonomia."

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei Municipal nº 102/2001, art. 68; Código de Processo Civil, art. 374, I, e art. 85, § 3º, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; NR-15 do MTE, Anexo 14.
Jurisprudência pertinente citada:
TJBA, IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07); STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, RE 870.947 (Tema 810).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003065-06.2023.8.05.0078, em que figura como apelante MARIA DE FATIMA SANTOS FIRMO, e, como apelado, MUNICÍPIO DE QUIJINGUE.
ACORDAM
os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)